Tribunal: TJMT
Processo: 1030633-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal movida pelo Município de Rondonópolis, sob o fundamento de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de legitimidade, não havendo nos autos prova inequívoca que demonstre a sua nulidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a CDA atende aos requisitos legais de validade previstos no CTN e na Lei no 6.830/1980; (ii) se a ausência de processo administrativo ou de elementos específicos na CDA pode comprometer o título executivo; e (iii) se a exceção de pré-executividade é cabível em casos que demandem dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 204 do CTN, e somente pode ser afastada mediante prova pré-constituída.
4. A exceção de pré-executividade não é cabível para alegações que demandem dilação probatória, consoante entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.
5. A ausência de especificações adicionais sobre o processo administrativo na CDA, desde que preenchidos os requisitos essenciais (nome do devedor, valor da dívida, origem do crédito, entre outros), não compromete a validade do título executivo.
6. No caso concreto, as alegações da agravante de que a dívida é desconhecida são insuficientes para afastar a presunção de legitimidade da CDA, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo devedor. 2. A exceção de pré-executividade não é cabível para alegações que demandem dilação probatória.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 202 e 204; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.08.2022; Súmula 393/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030633-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), E. M. DA MOTA LTDA - CNPJ: 36.933.901/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal movida pelo Município de Rondonópolis, sob o fundamento de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de legitimidade, não havendo nos autos prova inequívoca que demonstre a sua nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a CDA atende aos requisitos legais de validade previstos no CTN e na Lei no 6.830/1980; (ii) se a ausência de processo administrativo ou de elementos específicos na CDA pode comprometer o título executivo; e (iii) se a exceção de pré-executividade é cabível em casos que demandem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 204 do CTN, e somente pode ser afastada mediante prova pré-constituída.
4. A exceção de pré-executividade não é cabível para alegações que demandem dilação probatória, consoante entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

5. A ausência de especificações adicionais sobre o processo administrativo na CDA, desde que preenchidos os requisitos essenciais (nome do devedor, valor da dívida, origem do crédito, entre outros), não compromete a validade do título executivo.

6. No caso concreto, as alegações da agravante de que a dívida é desconhecida são insuficientes para afastar a presunção de legitimidade da CDA, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo devedor. 2. A exceção de pré-executividade não é cabível para alegações que demandem dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 202 e 204; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.08.2022; Súmula 393/STJ.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
E. M. DA MOTA LTDA
.
,
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal no 1013288-11.2020.8.11.0003 movida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, por demandar dilação probatória.

A parte agravante alega que a matéria discutida na exceção de pré-executividade – nulidade da CDA -, não demanda dilação probatória, visto que ela não reconhece a dívida inscrita na CDA no 717/2020, supostamente vencida em 06/09/2019, no valor de R$ 163.068,97. Argumenta que caberia ao ente público provar a origem e exigibilidade do débito.

Aduz que possuía contrato de prestação de serviços com o agravado, o qual foi rescindido, por meio de processo administrativo, restando aplicada multa contratual prevista no pacto; no entanto, alega que o número do processo administrativo e o valor da exação não guardam correspondência com a CDA executada.

Argumenta que, em face do princípio da causalidade, o agravado deve ser condenado ao pagamento de honorários, visto que a agravante teve que contratar advogado para se defender de dívida inexistente.

Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a decisão da execução fiscal, até o julgamento do recurso. Ao final, o provimento do recurso, para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal, ante a nulidade da CDA, condenando o agravado ao pagamento de honorários, nos termos do artigo 85, §3o do CPC.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 249111668.

Contrarrazões ID 260403150, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação da agravante ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 262072771).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por E. M. da Mota EIRELI contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade
por ela oposta, nos autos da execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis.

A decisão agravada fundamentou-se na presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), bem como na ausência de prova pré-constituída que comprovasse a nulidade do título executivo, indicando que a matéria suscitada demandaria dilação probatória, o que ultrapassa os limites da exceção de pré-executividade.

A agravante alega, em síntese, que:

1.

A CDA é nula, por ausência de elementos essenciais previstos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal);

2.

Não houve observância ao devido processo administrativo para constituição do crédito tributário;

3.

A dívida objeto da execução é desconhecida, havendo prejuízo à ampla defesa;

A análise do recurso exige, primeiramente, a avaliação da legalidade do procedimento que culminou na emissão da CDA e da sua aptidão como título executivo.

1. Da presunção de legitimidade da CDA

Nos termos do artigo 204 do CTN, a CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo devedor. A exceção de pré-executividade, embora seja instrumento legítimo, tem aplicação restrita a questões de ordem pública e a vícios que possam ser demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No presente caso, a agravante não conseguiu apresentar prova pré-constituída que demonstrasse a nulidade do título. A alegação de ausência de processo administrativo não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA, sobretudo quando esta contém os elementos previstos nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.

2. Dos requisitos legais da CDA

Em análise detida da ação na origem, assim como constou na decisão agravada, a CDA apresentada pelo Município de Rondonópolis atende aos requisitos legais, incluindo:

·

Nome do devedor;

·

Valor da dívida;

·

Data e número da inscrição;

·

Indicação do número do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário.

A ausência de maiores especificações sobre o processo administrativo não implica, por si só, na nulidade do título, desde que os elementos essenciais para a identificação da dívida estejam presentes, o que se verifica no caso em tela.

3. Da ausência de prejuízo à defesa

A alegação de que a dívida é desconhecida não encontra respaldo nos autos. A agravante não demonstrou que a ausência de elementos específicos na CDA prejudicou sua capacidade de defesa, limitando-se a sustentar genericamente que o título seria nulo.

Nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade não é a via adequada para alegações que demandem dilação probatória, como é o caso da comprovação de eventual ausência de procedimento administrativo ou de defeitos materiais no lançamento tributário.

Aliás, as próprias alegações da agravante são controversas, visto que, em um primeiro momento, ela alega desconhecer a dívida executada; por outro lado, ela admite a existência de contrato administrativo de prestação de serviços firmado com o agravado, inclusive, juntou nos autos de origem o relatório final da rescisão contratual realizada em 26/08/2019, que resultou na aplicação de multa no valor de R$ 143.918,00, que corresponde ao débito inscrito na CDA no 717/2020.

Logo, para se chegar a entendimento contrário, seria necessária dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade, tal como entendeu o juiz de primeiro grau.

4. Da jurisprudência consolidada

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiterado que a nulidade de uma CDA deve ser reconhecida apenas quando houver demonstração inequívoca de defeitos que comprometam sua validade como título executivo. No caso, não se constatou a existência de vícios insanáveis na CDA.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Incabível a aplicação do Tema 1059 do STJ, pois, a exceção de pré-executividade foi rejeitada (STJ - REsp: 1242769/SP ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025